Tribunal: TJPA
Processo: 0003845-16.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003845-16.2017.8.14.0087
APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: JACIRENE COSTA CANTAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Discute-se o fato de a apelada fazer jus ao recebimento do adicional de tempo de serviço a que tem direito os servidores do Município de Limoeiro do Ajurú, sendo que a recorrida fez prova de que é servidora pública efetiva, ocupando o cargo de professor, desde 09 de setembro de 2009.

2.

De acordo com o art. 18 da Lei Municipal n° 066/2003 do Município de Limoeiro do Ajurú, o adicional por tempo de serviço é inicialmente devido à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base.

3.

Verifica-se da leitura dos autos, que restou comprovado, na espécie, os requisitos necessários à revisão do pagamento do adicional ora pleiteado, impondo-se o pagamento da referida verba pelo Município recorrente, na forma determinada pelo juízo de 1º grau.

4.

É devida a condenação ao pagamento das parcelas retroativas dos meses não atingidos pela prescrição, contados até cinco anos antes da propositura da ação, devendo tal valor ser auferido em liquidação de sentença, descontados os valores já recebidos pela apelada.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença confirmada em todos os seus termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, e, em sede de remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, em autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VENCIMENTOS C/C COBRANÇA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO movida por JACIRENE COSTA CANTÃO, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (id nº 2302009):

“Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para:

I)

Reconhecer
a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a 03/10/2012, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC
.

II)

CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ a pagar a parte autora, em parcela única, a título de
adicional por tempo de serviço,
a incidir sobre o vencimento base do autor:

A)

5% ao mês entre 03/10/2012 a 31/12/
2012
;

B)

3% ao mês, quanto a competência de janeiro a 08 de setembro de 2013, e 5% ao mês quanto a competência de 09 de setembro a dezembro de
2013
;

C)

5% ao mês, quanto a competência de janeiro a 08 de setembro de 2014, e 7% ao mês quanto a competência de 09 de setembro a dezembro de
2014
;

D)

7% ao mês, quanto a competência de janeiro a 08 de setembro de 2015, e 6% ao mês quanto a competência de 09 de setembro a dezembro de
2015
;

E)

6% ao mês, quanto a competência de janeiro a 08 de setembro de 2016, e 8% ao mês quanto a competência de 09 de setembro a dezembro de

2016
;

F)

8% ao mês, quanto a competência de janeiro a 08 de setembro de 2017, e 10% ao mês quanto a competência de 09 de setembro a dezembro de

2017
;

G)

16% ao mês, quanto a competência de janeiro a 08 de setembro de 2018, e 18% ao mês quanto a competência de 09 de setembro a dezembro de
2018
, deduzindo-se o que foi pago a menor a título do adicional;

H)

18% ao mês, quanto a competência de janeiro a maio de
2019
, deduzindo-se o que foi pago a menor a título do adicional;

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento da obrigação, e acrescida de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, conforme decidiu o STF no RE870947/SE, julgado em 20/09/2017;

III)

CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ a implementar o
adicional por tempo de serviço,
a incidir sobre o vencimento base do autor, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado a razão de 2% por cada ano de exercício efetivo do magistério pelo autor.

IV)

REJEITAR o pedido de restabelecimento da carga horária, mensal, de 200 horas para a parte autora;

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Por sucumbentes em maior parte, a parte ré arcará com 75% das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor das verbas a serem recolhidas. Os outros 25% serão carreados ao demandante.

Causa
NO
sujeita a
reexame necessário
, conforme prevê o art. 496, §3º, III, do NCPC.”.

Alega a autora na inicial de Id. nº 2302001 que é servidora pública municipal desde agosto de 2009, concursada no cargo de professor, afirmando que há 8 (oito) anos não vem recebendo o adicional de tempo de serviço corretamente.

Diz que só recebe 6% (seis) por cento dessa vantagem, quando deveria estar recebendo 16% (dezesseis) por cento, com base na Lei dos Servidores Municipais.

Requereu a condenação do Município de Limoeiro do Ajurú ao pagamento das diferenças do adicional por tempo de serviço.

Em sentença id nº 2302009, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, condenando o referido recorrente a pagar à recorrida, em parcela única, a título de adicional por tempo de serviço, incidindo sobre seus vencimentos, as porcentagens acima listadas.

Irresignado, o Município de Limoeiro do Ajuru, interpôs o presente recurso de apelação (Id. nº 2302010), sustentando, em síntese, que a recorrida não comprovou o alegado, pois não juntou certidão de tempo de serviço expedida pelo órgão responsável a fim de comprovar que trabalhou o tempo alegado de maneira efetiva e ininterrupta.

Informa que há um Projeto de Lei tramitando na Câmara Municipal de Vereadores que busca regularizar e fixar limites à gratificação por tempo de serviço paga aos servidores abarcados pela Lei Municipal nº 066/2003, para que seja obedecido os limites constitucionais, evitando ainda mais confusões e equívocos.

Assevera que a autora não requereu administrativamente sua pretensão junto à Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão responsável e competente para apreciar o pleito ora discutido.

Subsidiariamente, requer a correção do termo inicial do adicional por tempo de serviço para a data do ajuizamento da demanda, bem como que seja obedecida a prescrição quinquenal.

Defendeu, ainda, a necessária observância às disposições legais no caso de advento de leis que alterem ou limitem o adicional por tempo de serviço no Município de Limoeiro do Ajurú, bem como que não haveria direito adquirido a regime jurídico funcional.

Ao final, requereu o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença de piso ou, caso assim não se entendesse, que fosse reconhecida a data do ajuizamento da ação como o termo inicial para incidência da gratificação pleiteada e que fosse aplicada a prescrição quinquenal ao caso.

Foram ofertadas as contrarrazões (id nº 2302011) em que a apelada refuta os argumentos apresentados pelo apelante e requer o improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito (id nº 2714531).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação apenas para excluir a parte prescrita (Id. nº 2737273).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante o entendimento do juízo singular em sentido contrário, conheço, de ofício, a sentença sob a ótica da remessa necessária, pois se trata de julgado ilíquido proferido em desfavor do poder público, subsumindo-se à previsão do inciso I do art. 496 do CPC.

Assim, presentes os requisitos do art. 496 do CPC/15 e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente do recurso de apelação interposto.

A questão recursal cinge-se à questão concernente ao cabimento ou não do recebimento do adicional de tempo de serviço e cobrança de valores retroativos a esse título.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, entendo que a sentença merece ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

Pois bem, o adicional de tempo de serviço pleiteado tem sua previsão legal na Lei Municipal nº 066/2003, que assim estabelece:

Art. 18. O profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

III – Adicional por tempo de serviço;

§ 3º O adicional por tempo de serviço é devido na razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base.

Nesse sentido, verifico que a autora é servidora pública municipal efetiva, ocupando o cargo de professor desde a data de 9 de setembro de 2009, estando absolutamente correta as porcentagens estabelecidas pelo juízo de 1º grau ao norte transcritas, não havendo o que se discutir sobre o assunto, considerando que a lei encontra-se em vigor e deve, então, ser aplicada.

Por outro lado, ao contrário do sustentado pelo apelante, a recorrida juntou contracheque de todo o período reclamado comprovando o tempo de serviço trabalhado e inclusive em todos os documentos consta a mesma data de admissão (9/9/2009), o que corrobora a informação de que a prestação de serviço se deu de forma contínua. Além disso, através dos contracheques juntados é possível constatar que os adicionais de tempo de serviço, de fato,
não
foram pagos em sua integralidade (Id. nº 2302001 e 2302202 – fls. 18/64).

Já o apelante não logrou êxito em comprovar as suas alegações em sentido contrário a da apelada, não juntando, no momento oportuno, nem ao menos os registros funcionais e financeiros da recorrida, como possível contraprova do direito alegado.

Em outra seara, ao contrário do sustentado pelo apelante, a autora requereu administrativamente correção do seu adicional de tempo de serviço, conforme Id. n. 2302001 – fl. 17.

Por fim, quanto à prescrição quinquenal alegada, verifico que o juízo
a quo
, de forma absolutamente escorreita, reconheceu a prescrição, limitando a data de 03/10/2012 para o direito ao recebimento das parcelas pretéritas, ou seja, determinou que fosse respeitado os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorreu em data de 02/10/2017, sendo observado, com isso, a prescrição quinquenal.

Assim sendo, a apelada faz jus ao recebimento dos valores retroativos, dos meses não atingidos pela prescrição, contados até cinco anos antes da propositura da ação, devendo tal valor ser auferido em liquidação de sentença, descontados os valores já recebidos pela apelante, fazendo jus apenas pela diferença, caso tenha.

A propósito do tema tratado, o seguinte julgado:

EMENTA: COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECREADORA DE CRECHE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO. INSTITUTOS DE NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. BASES LEGAIS INDIVIDUALIZADAS. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA RUBRICA DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE EM DETERMINADO PERÍODO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O adicional por tempo de serviço é benefício autônomo, decorrente de norma específica, não podendo ser confundido com o acréscimo oriundo de progressões funcionais regidas por regras próprias.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Orgânica do Município de Belém, que prevê o adicional por tempo de serviço no art. 163, inciso XXVI, permanece em vigor mesmo diante da superveniência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

3.
Provado o pagamento da verba requerida pelo agente público em determinado período, deve ser excluída a condenação com relação a ele.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002587120148150601, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-09-2016) (TJ-PB - APL: 00002587120148150601 0000258-71.2014.815.0601, Relator: DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2016, 4A CIVEL)

P
ortanto, comprovado os requisitos necessários à concessão do adicional ora pleiteado, impõe-se o pagamento da referida verba pelo Município de Limoeiro do Ajuru, nos termos descritos na fundamentação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar també
m sob o ângulo da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/03/2021